Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012548-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), PUBLICIS BRASIL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 74.561.580/0001-22 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DUARTE - CPF: 418.656.898-74 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a submissão de crédito ao Plano de Recuperação Extrajudicial e manteve a exigibilidade integral do crédito reconhecido, sob fundamento de decisão anterior proferida nos autos da recuperação judicial principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar suposta contradição entre o reconhecimento da coisa julgada e a desconsideração do plano extrajudicial homologado judicialmente, além de omissões sobre
a ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou o PRExtra e negativa de realização de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quando a decisão enfrenta todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, ainda que para rejeitá-los, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

5. Não há contradição quando os fundamentos do acórdão são coerentes entre si e com a conclusão, inexistindo incompatibilidade lógica entre as proposições que compõem a decisão.

6. A pretensão de reexame da matéria já decidida, com o intuito de obter nova decisão de mérito mais favorável, não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 355, I, 489, §1o, IV e VI, 505, 507, e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e outras sociedades integrantes do Grupo Colombo, todas em recuperação judicial, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1012548-23.2024.8.11.0000, interposto em face de PUBLICIS BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA., negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado, mantendo o crédito do embargado no patamar de R$ 21.122.809,62 e afastando a submissão desse crédito ao Plano de Recuperação Extrajudicial homologado em favor das embargantes (cf. id. no 299125386).

Em suas razões, as partes embargantes afirmam que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a coisa julgada formada na recuperação judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, mas desconsiderar os efeitos da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial no 1058981-40.2016.8.26.0100, que deveria ter prevalência em relação ao crédito em discussão, gerando aplicação incompleta do regime jurídico da coisa julgada.

Aduzem, ainda, omissão quanto ao fato de que a decisão que afastou a incidência do PRExtra na recuperação judicial ainda não transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, circunstância que poderia alterar substancialmente o desfecho da controvérsia.

Sustentam, também, omissão quanto ao pedido de instauração de fase probatória para realização de perícia contábil, necessária à correta apuração do crédito e dos critérios de atualização fixados no Plano de Recuperação Extrajudicial. Defendem que a complexidade da matéria exige dilação probatória e que a negativa de apreciação desse pedido viola os arts. 7o a 10 e 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a submissão do crédito ao Plano de Recuperação Extrajudicial e determinar a realização de prova pericial contábil (cf. id. n° 300810881).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 303142385, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. id. n° 303789364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

No caso em análise, as embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão e contradição. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tais vícios não se fazem presentes.

Quanto à alegada contradição referente à aplicação do regime da coisa julgada, não assiste razão às embargantes.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre os elementos que compõem a estrutura da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas da fundamentação que se mostrem incompatíveis entre si. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e aquele pretendido pela parte.

O acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer que a questão relativa à aplicabilidade do Plano de Recuperação Extrajudicial já havia sido decidida no processo principal da recuperação judicial, estando acobertada pelos efeitos da preclusão e da coisa julgada formal, o que impede sua rediscussão em sede de incidente de impugnação ao crédito.

Conforme consignado no acórdão,
"no tocante à alegada novação decorrente da adesão ao PRExtra, o juízo de origem e a decisão monocrática foram igualmente precisos ao reconhecer que a tese já foi examinada no bojo do processo de recuperação judicial (Proc. n. 1004477-45.2020.8.11.0041), tendo ali sido afastada por decisão fundamentada e ainda não transitada em julgado, sobre a qual incidem os efeitos da preclusão e da coisa julgada formal (CPC, arts. 505 e 507). Assim, não se mostra cabível rediscutir matéria já decidida e estabilizada processualmente por decisão anterior."

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim aplicação do princípio da estabilidade das decisões judiciais, que impede a rediscussão de questões já decididas no âmbito do mesmo processo ou de seus incidentes. O que as embargantes pretendem, na verdade, é a revisão do mérito da decisão para que prevaleça sua tese de que o Plano de Recuperação Extrajudicial homologado judicialmente deveria ser aplicado ao crédito da embargada, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da decisão que invalidou os termos do PRExtra, também não assiste razão às embargantes.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que a decisão proferida no processo principal da recuperação judicial, que afastou a aplicação do PRExtra, ainda não transitou em julgado. Contudo, mesmo pendente de trânsito em julgado, tal decisão produz efeitos e está acobertada pela coisa julgada formal e pela preclusão, impedindo sua rediscussão em sede de incidente processual.

Conforme consignado no acórdão,
"no tocante à alegada novação decorrente da adesão ao PRExtra, o juízo de origem e a decisão monocrática foram igualmente precisos ao reconhecer que a tese já foi examinada no bojo do processo de recuperação judicial (Proc. n. 1004477-45.2020.8.11.0041), tendo ali sido afastada por decisão fundamentada e ainda não transitada em julgado, sobre a qual incidem os efeitos da preclusão e da coisa julgada formal (CPC, arts. 505 e 507)."

Não há, portanto, omissão no acórdão quanto a este ponto, tendo sido expressamente considerada a pendência de trânsito em julgado da decisão que afastou a aplicação do PRExtra.

Quanto à alegada omissão referente à necessidade de realização de perícia contábil, também não assiste razão às embargantes. Conforme consignado no acórdão,
"quanto ao suposto cerceamento de defesa, a decisão monocrática foi clara ao reconhecer que o crédito da agravada se lastreia em título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, advindo de instrumento particular de confissão de dívida, de modo que a pretensão de dilação probatória mostra-se desnecessária frente à suficiência do conjunto probatório. Como bem assentado, nos termos do art. 355, I, do CPC, a instrução é prescindível quando a matéria for unicamente de direito ou quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento de mérito."

Não há, portanto, omissão no acórdão quanto a este ponto, tendo sido expressamente analisada e rejeitada a necessidade de produção de prova pericial.

Em síntese, não se verifica no acórdão embargado a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração. O que se observa, na verdade, é a pretensão das embargantes de rediscutir o mérito da decisão, buscando novo julgamento da causa com resultado que lhes seja mais favorável, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025